Tribunal: STJ
Processo: 5007241-82.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530200 - RS (2023/0440783-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADRIANA CRISTINA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: EDSON RAFAEL MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: JACQUELINE APARECIDA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: NELCI MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: MIGUEL ERNESTO MACHADO RUSCIGNO
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, § 4o,
DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
Documento eletrônico VDA51065290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: d40d097e-3145-4232-944c-d0f7c3e20f5c

fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inc. III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à
mesma tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: d40d097e-3145-4232-944c-d0f7c3e20f5c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2530200 - RS (2023/0440783-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ADRIANA CRISTINA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: EDSON RAFAEL MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: JACQUELINE APARECIDA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: NELCI MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE
: MIGUEL ERNESTO MACHADO RUSCIGNO
ADVOGADOS
: ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, § 4o,
DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
Documento eletrônico VDA50530610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:38
Código de Controle do Documento: 8cb475c9-f642-40c6-9129-8b6927c96370

fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de
embargos de declaração.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no art.
105, inc. III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito à
mesma tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Trata-se de
agravo interno interposto por ADRIANA CRISTINA MACHADO
RUSCIGNO E OUTROS contra decisão, assim ementada (fl. 342):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO ARTIGO 535, § 4o, DO CPC/2015. FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO .
A parte agravante, em suas razões, sustenta que houve, sim,
violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que o acórdão do Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, "deixou de
se manifestar expressamente sobre a efetiva existência de parcelas
incontroversas que demandam a imediata inscrição para pagamento" (fl.
344).
Documento eletrônico VDA50530610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:38
Código de Controle do Documento: 8cb475c9-f642-40c6-9129-8b6927c96370

Argumenta também que, ao contrário do consignado na decisão
agravada, não há falar no óbice da Súmula 283/STF, porquanto os "os
Recorrentes impugnaram de forma clara e específica referida tese" (fl.
345).
Sem contrarrazões (cf. certidão de fl. 358).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
No caso, o TRF da 4a Região, em sede de cumprimento de sentença,
negou provimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que "não
obstante, a parcela incontroversa - de valor considerável - já foi
recebida pelos exequentes, devendo a requisição de eventual saldo
remanescente aguardar a definição do quantum debeatur, a fim de evitar
tumulto processual (sucessão de cálculos, impugnações e requisições de
pagamento" (fl.82).
Conforme já consignado na decisão agravada, afasta-se a alegada
violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão
recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50530610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:38
Código de Controle do Documento: 8cb475c9-f642-40c6-9129-8b6927c96370

No mais, a questão foi decidida nos seguintes termos, na parte que
interessa (fls.90-93):
(...) Valendo-se dos fundamentos de voto proferido em precedente da
própria Corte (agravo de instrumento n.o 5056404-41.2017.4.04.0000),
o Colegiado apreciou as particularidades do caso concreto e, atento à
necessidade de
, indeferiu o pedido de
racionalização da fase executória
nova requisição de pagamento, por entender que a reiteração de pedidos
para liberação de diferenças relacionadas aos valores levantados,
com impugnação parcial da executada, que raramente anui com
os critérios de atualização adotados pelos exequentes, gera tumulto e
, dado que, além da vista obrigatória à parte
atraso na marcha processual
adversa, tem de se levar em consideração a espera por uma decisão do
juiz e a espera pelo cumprimento por parte da Secretaria da Vara dos
"cabe ao juiz da
atos administrativos necessários. Nessa perspectiva
causa assegurar a regular tramitação processual, evitando a prática de
atos que possam comprometer a celeridade processual (artigos 6o e 139
do CPC), não se vislumbra contrariedade à orientação firmada pelo eg.
Supremo Tribunal Federal (tema n.o 28) ou por esta Corte (tema n.o 18
em IRDR), tampouco às normas legais e constitucionais invocadas
(artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e LXXVIII, e 100, da Constituição
Federal, e artigos 535, § 4o, 926, incisos III e V, 985 e 988, inciso IV, do
CPC, e artigo 195, inciso IV, do Regimento Interno do TRF 4a Região).

Assim sendo, em nova análise, evidencia-se que a parte recorrente,
de fato, não impugnou especificamente referido fundamento, incidindo,
na espécie, o óbice da Súmula 283/STF.
Consoante jurisprudência dessa Corte, "a falta de combate a
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal" (AgInt no REsp n. 1.984.872/CE, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/6/2023
22/6/2023
.).
Ademais, a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inc. III, "a", da Constituição Federal, em razão
da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado
diz respeito à mesma tese de direito, o que ocorreu na hipótese.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
Documento eletrônico VDA50530610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:38
Código de Controle do Documento: 8cb475c9-f642-40c6-9129-8b6927c96370

É o voto.

Documento eletrônico VDA50530610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:38
Código de Controle do Documento: 8cb475c9-f642-40c6-9129-8b6927c96370

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.530.200 / RS
Número Registro: 2023/0440783-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50072418220234040000 50100329020194030000 50104593620144040000 50483502920174047100
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA CRISTINA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : EDSON RAFAEL MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : JACQUELINE APARECIDA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : NELCI MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : MIGUEL ERNESTO MACHADO RUSCIGNO
ADVOGADOS : ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50974046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:32
Código de Controle do Documento: edc1c7e2-8db4-4bc7-954b-e73fd675cd0b

AGRAVANTE : ADRIANA CRISTINA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : EDSON RAFAEL MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : JACQUELINE APARECIDA MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : NELCI MACHADO RUSCIGNO
AGRAVANTE : MIGUEL ERNESTO MACHADO RUSCIGNO
ADVOGADOS : ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
FABIANA FERREIRA DA SILVA - RS059046
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
THOMAZ ALVES CORADINI - RS089125
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
SARAH FRANCIELI MELLO WEIMER - RS103610
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:32
Código de Controle do Documento: edc1c7e2-8db4-4bc7-954b-e73fd675cd0b